Tribunal: TJSP
Processo: 1056468-58.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO QUE NÃO RECONHECE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PRETENSÕES REJEITADAS. MÁ-FÉ AFASTADA.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância, com condenação do autor a multa por litigância de

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO QUE NÃO RECONHECE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PRETENSÕES REJEITADAS. MÁ-FÉ AFASTADA.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância, com condenação do autor a multa por litigância de má-fé.
2. Inconformismo do autor parcialmente acolhido.
3. Licitude na cobrança do débito que ensejou a inscrição do nome do requerente em cadastro de inadimplentes. Demonstração, pela requerida, da existência da relação negocial, não negada pelo autor, e do débito em aberto. Ausente verossimilhança das alegações do autor. Ato ilícito da ré não configurado.
4. Litigância de má-fé atribuída ao autor não configurada. O não reconhecimento do débito não pode ser apontado como conduta maliciosa do autor.
5. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença reformada em parte para afastar a declaração de litigância de má-fé.